Tribunal: TJBA
Processo: 8000646-23.2021.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000646-23.2021.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA CARNEIRO DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
ERICA RAMOS SOARES, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA NOVA e outros

Advogado(s)
:
ERICA RAMOS SOARES, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. INTERSTÍCIO MÍNIMO DE DOIS ANOS. INTERPRETAÇÃO CORRETA DA LEI MUNICIPAL. CERTIFICADOS VÁLIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia central reside na interpretação do art. 55, §2º, da Lei Municipal nº 08/2007, que estabelece: "As concessões subsequentes obedecerão ao interstício mínimo de 2 (dois) anos cada".

2. A gratificação de estímulo ao aperfeiçoamento profissional é direito subjetivo do servidor que comprova o preenchimento dos requisitos legais estabelecidos na legislação municipal.**

3. O interstício mínimo de dois anos previsto no §2º do art. 55 da Lei Municipal nº 08/2007 aplica-se às concessões subsequentes, não impedindo o deferimento simultâneo de gratificações baseadas em cursos distintos protocolados na mesma data.

4. A apresentação de certificados de cursos válidos, acompanhados de requerimentos devidamente protocolados com carimbo da administração, comprova suficientemente o direito à gratificação.

5. A mera demora administrativa no deferimento de gratificação devida não configura dano moral indenizável.

6. Recursos não providos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000646-23.2021.8.05.0259, em que figuram como apelantes e aplados MUNICÍPIO DE TERRA NOVA e ANDREIA CARNEIRO DE LIMA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.